Tribunal: TJSP
Processo: 1502798-37.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502798-37.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
LIMARTE CAVALCANTE JARONES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-37.2019.8.26.0536 - Voto no 37.864.
2
Apelação Criminal no 1502798-37.2019.8.26.0536.
Comarca de Guarujá.
Apelantes e Apelados: Ministério Público.
Limarte Cavalcante Jarones.
Voto no 37.864.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Guarujá, o réu Limarte Cavalcante
Jarones foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 20
de agosto de 2019, por volta das 7h35min, na Rua Luiz Capuci,
altura do no 10, bairro Cachoeirinha, naquela cidade, trazia consigo e
guardava, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, duzentos e trinta e seis porções
de cocaína, pesando 75,2g, e noventa e seis porções de maconha,
pesando 162,7g, substâncias essas entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica.
Inconformados
com
a
decisão,
tanto
o
Ministério Público como o réu recorreram, o primeiro pleiteando
exasperação da base pela quantidade e natureza do tóxico
apreendido, e o segundo aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, mitigação do regime de prisão e
imposição de penas alternativas, além do direito de recorrer em
liberdade.
Regularmente processados os recursos, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-37.2019.8.26.0536 - Voto no 37.864.
3
ministerial.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há
como conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se a
custódia dele já se justificava durante a instrução do processo, em
face da temibilidade e risco que representava para a ordem social,
com maior razão deve ser mantida se é reconhecida sua
culpabilidade, ainda que não definitivamente, e lhe é imposto regime
prisional que impede a liberação imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o apelo,
perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.
A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico, atestando que o
material
apreendido
era
cocaína
e
maconha,
substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica (fls. 7/9
e 129/131).
A
autoria
da
infração
penal
também
é
inequívoca, pois apesar de ter permanecido em silêncio no auto de
prisão em flagrante, a sua confissão judicial, os relatos dos policiais
militares inquiridos e as circunstâncias da prisão, decorrente de bem-
sucedida diligência policial que culminou com a apreensão das
drogas referidas na denúncia, revelam que ele realmente trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-37.2019.8.26.0536 - Voto no 37.864.
4
consigo e guardava, para tráfico, diversas porções de cocaína e
maconha (fls. 5/6, 12 e registro digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que o réu
e o Ministério Público contra ela propriamente não se insurgiram,
ambos trazendo apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, é bem de ver que a pena-base
foi fixada no piso mínimo, não comportando acolhida a exasperação
almejada pelo Ministério Público em seu recurso em razão da
quantidade e natureza do tóxico apreendido, pois o dolo foi normal à
espécie e a quantidade de drogas apreendidas (162,7g de maconha e
75,2g de cocaína) não era assim tão expressiva a ponto de reclamar
tratamento punitivo mais rigoroso nessa etapa da dosimetria. Além
disso, o fato de se ter apreendido cocaína, por si só, não autoriza a
elevação das penas.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
houve
a
compensação da agravante da reincidência (fls. 19/20) com a
atenuante da confissão espontânea, de modo que as sanções
permaneceram inalteradas.
A
reincidência
específica
do
apelante
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e,
em face dessa circunstância e da extensão da pena carcerária
aplicada, não era possível a substituição dela por penas alternativas.
O montante da sanção carcerária a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-37.2019.8.26.0536 - Voto no 37.864.
5
imposta e sua condição de réu reincidente justificaram o regime
prisional inicial fechado, o único cabível na espécie.
Diante disso, nada havendo que alterar na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento dos
recursos.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento aos recursos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -